Tribunal: TJMT
Processo: 1028851-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028851-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.272.461-18 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOCAR AUTOS LTDA - CNPJ: 01.131.623/0002-47 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANOS EM MOTOCICLETA - ORÇAMENTO ILEGÍVEL - ARIDEZ PROBATÓRIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
VALDEMIR ALVES DOS SANTOS
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais da Reclamação com pretensão de recebimento de indenização por dano material e moral.

O embargante alega a existência de omissão e obscuridade na fundamentação, especialmente quanto ao tratamento das provas anexadas à inicial e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que, embora o juízo tenha considerado ilegível o orçamento apresentado, deixou de se manifestar sobre o fato de a empresa requerida estar na posse do referido documento, conforme demonstrado nas conversas de WhatsApp anexadas aos autos. Sustenta que, como consumidor, deveria ter sido beneficiado pela inversão do ônus da prova. Aponta ainda que as mensagens não foram impugnadas e demonstram desídia da requerida. Por fim, afirma que, diante da ausência de prova considerada suficiente, deveria o juízo ter convertido o feito em diligência, à luz do princípio da cooperação.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada o vício apontado no r. Acórdão.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta
omissão e obscuridade na fundamentação, especialmente quanto ao tratamento das provas anexadas à inicial e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado. A decisão embargada examinou o conjunto probatório à luz do ônus da prova, concluindo pela ausência de elementos suficientes para demonstrar os danos alegados, especialmente diante da insuficiência do documento tido como orçamento, que, embora apresentado na inicial, estava ilegível, conforme registrado de forma expressa no julgado.

A afirmação de que a requerida estaria na posse de orçamento entregue extrajudicialmente e que não foi trazido aos autos é fato que não passou despercebido. Ainda que tal alegação estivesse registrada nos autos, o juízo entendeu que a documentação apresentada era ilegível, o que não foi impugnado de forma tecnicamente hábil pelo embargante na instrução processual. As conversas de WhatsApp, igualmente mencionadas, carecem de prova pericial quanto à sua autenticidade e conteúdo, sendo inservíveis, isoladamente, para comprovar a ocorrência de dano ou a extensão do prejuízo alegado.

Ressalte-se que a decisão também está alinhada à sistemática dos Juizados Especiais, que exige a produção célere e objetiva da prova pelas partes. Não é ônus do juízo determinar diligência quando sequer há indício mínimo de viabilidade da pretensão, mormente em se tratando de alegação de dano material que deveria vir instruída com elementos robustos desde a exordial, especialmente em demanda de baixa complexidade como esta.

A alegação de omissão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor também não prospera. O regime consumerista pode, sim, justificar a inversão do ônus da prova, mas essa medida exige requerimento expresso, além de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. No caso, o juízo entendeu ausente a verossimilhança necessária, diante da fragilidade probatória já mencionada, o que afasta a obrigatoriedade de inversão ope judicis.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da cooperação, é de se observar que o julgamento antecipado da lide, com base na prova documental constante dos autos, encontra amparo no art. 355, I, do CPC, não sendo obrigatória a conversão do feito em diligência, mormente quando a parte autora não comprovou minimamente os danos alegados.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025